Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES POR DÍVIDA PAGA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal, representada pelo Recurso Inominado do Distrito Federal, diz respeito tão somente à condenação ao pagamento da importância histórica de R$ 8.755,85, porque entende que referida quantia já foi paga.

2. Sem razão a recorrente. Ao reexaminar o conjunto probatório, verifica-se que no ID 49329651 - Pág. 4 que a Gerência de pagamento reconhece o crédito em favor da Servidora no valor de R$ 8.755,85, tendo origem diferenças de VPNI. Por outro lado, o documento objeto do ID 49329651 - Pág. 6, produzido pela Gerência de Consignação e Benefícios, noticia que o crédito no valor R$ 8.994,59, cuja origem é de pagamento do Abono de Permanência, foi devidamente quitado em outubro de 2011.

3. Portanto, são créditos distintos, de modo que a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.